Tribunal: TJMT
Processo: 1033091-46.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033091-46.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 474.862.011-00 (EMBARGANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (EMBARGADO), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. ALIENAÇÃO DO BEM OBJETO DA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reparação por danos materiais e morais, na qual se alegava falha na prestação de serviços mecânicos, incluindo cobrança por serviços não executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição entre a aplicação das normas consumeristas com inversão do ônus da prova e a exigência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito; (ii) se houve omissão quanto à alegação de cobrança por serviços não executados; (iii) se há contradição na valoração das provas; e (iv) se o erro material na cronologia dos fatos compromete o julgado.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter absoluto, não afastando o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo contradição no acórdão.

4. A alienação do veículo, objeto da perícia, inviabilizou a produção da prova técnica essencial, atraindo para a autora o risco processual decorrente da impossibilidade probatória.

5. A alegação de cobrança por serviços não executados foi implicitamente enfrentada, tendo sido afastada pela ausência de prova técnica idônea e pela insuficiência dos demais elementos probatórios.

6. Não há contradição na valoração das provas, pois o laudo técnico particular possui força probante reduzida em relação à perícia judicial, enquanto o orçamento assinado representa manifestação de vontade da própria parte no momento da contratação.

7. O erro material identificado na cronologia dos fatos não possui aptidão para modificar a conclusão do julgado, por não comprometer a fundamentação jurídica adotada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequada sua utilização para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor do dever de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A alienação do bem objeto de perícia judicial, que inviabiliza a produção da prova técnica, atrai para a parte as consequências da impossibilidade probatória. 3. O erro material sem impacto na fundamentação não autoriza a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp nº 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições, omissões e erro material na decisão colegiada que desproveu seu recurso de apelação. O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação por danos materiais e morais.

Nos embargos apresentados (ID 357828866), a embargante afirma que o acórdão padece de contradições e omissões que precisam ser sanadas. Aponta quatro vícios principais: 1) contradição/obscuridade na aplicação da inversão do ônus da prova em face da exigência de prova técnica; 2) omissão na análise da alegação de "serviços cobrados e não executados"; 3) contradição na valoração das provas unilaterais; e 4) erro material e contradição na cronologia dos fatos que fundamentou o desprovimento do recurso. Quanto a este último ponto, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que a alienação do veículo ocorreu após a determinação da perícia judicial, quando, na verdade, a venda teria ocorrido em 05/01/2024, antes da decisão que determinou a realização da prova pericial, datada de 31/10/2024.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para esclarecer as contradições e obscuridades apontadas, sanar as omissões indicadas e corrigir o erro material relativo à cronologia dos fatos, com o prequestionamento expresso dos artigos 6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e dos artigos 371, 373, I e §1º, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (ID 358484378), o embargado GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA não apresentou argumentos específicos, uma vez que o arquivo correspondente às contrarrazões aparenta estar vazio ou não foi completamente carregado no sistema.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições, omissões e erro material na decisão colegiada que desproveu seu recurso de apelação. O acórdão embargado, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação por danos materiais e morais.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pela embargante, à luz das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, inicialmente,
haver contradição ou, no mínimo, obscuridade no acórdão, ao reconhecer a incidência das normas protetivas consumeristas,
inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas simultaneamente exigir da consumidora uma "comprovação técnica especializada" que, por definição, escaparia ao seu conhecimento técnico.

Não vislumbro, contudo, a alegada contradição ou obscuridade. O acórdão foi claro ao estabelecer que, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova
não possui caráter absoluto,
não eximindo o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e na própria sistemática processual civil brasileira.

O acórdão embargado expressamente consignou que:

"A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não possui caráter absoluto, não eximindo o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC."

Não há, portanto, contradição entre reconhecer a possibilidade de inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, exigir que o consumidor apresente um mínimo de elementos probatórios que sustentem sua pretensão.

A
inversão do ônus da prova não significa a dispensa absoluta do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
, mas sim uma facilitação dessa comprovação, especialmente quanto a elementos técnicos ou informações que estejam na posse exclusiva do fornecedor.

No caso concreto,
a embargante tinha o ônus de preservar o objeto da perícia (o veículo) até a efetiva realização da prova técnica
, uma vez que este constituía o elemento central da controvérsia. Ao alienar o veículo,
independentemente do momento em que o fez, a embargante
inviabilizou a produção da prova técnica
que seria essencial para a comprovação de suas alegações.

Não se trata, portanto, de exigir da consumidora conhecimentos técnicos especializados,
mas sim de preservar o objeto material sobre o qual recairia a perícia judicial, que seria realizada por profissional habilitado e imparcial
. A inversão do ônus da prova não tem o condão de suprir a ausência física do próprio objeto da perícia.

Assim, não há contradição ou obscuridade a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo da embargante com o entendimento adotado pelo acórdão.

A embargante alega que o
acórdão foi omisso
ao não se manifestar especificamente sobre a alegação de que
"foram cobrados alguns valores em excesso de serviços que não foram executados no veículo".

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que,
embora não tenha havido menção expressa à alegação
de
"serviços cobrados e não executados",
a
questão foi implicitamente abordada quando o acórdão tratou da impossibilidade de comprovação técnica das alegações da autora
em razão da alienação do veículo.

O acórdão consignou que:

"A alienação do veículo pela autora em 05/01/2024, antes da realização da perícia judicial, inviabilizou a produção da prova técnica essencial para a comprovação das alegações de falha na prestação do serviço, assumindo a parte o risco processual da impossibilidade probatória."

A expressão "alegações de falha na prestação do serviço" engloba
todas as modalidades de falha alegadas pela autora
, incluindo a cobrança por serviços não executados. Ademais, o acórdão também mencionou que:

"Os demais elementos probatórios (boletim de ocorrência, reclamação ao PROCON e orçamentos comparativos) não possuem aptidão técnica para demonstrar, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço alegada, enquanto o orçamento assinado pela autora corrobora a tese defensiva de regularidade dos serviços."

A referência à "regularidade dos serviços" abrange tanto a qualidade quanto a efetiva realização dos serviços cobrados. Portanto, ao concluir pela insuficiência probatória para demonstrar a falha na prestação do serviço e pela regularidade dos serviços com base no orçamento assinado pela autora, o acórdão implicitamente rejeitou a alegação de cobrança por serviços não executados.

Não obstante, para evitar qualquer dúvida, esclareço que a alegação de "serviços cobrados e não executados"
também não foi comprovada
pela embargante, pelos mesmos fundamentos expostos no acórdão: a impossibilidade de realização da perícia técnica em razão da alienação do veículo e a insuficiência dos demais elementos probatórios para demonstrar, de forma inequívoca, tal alegação.

Outrossim, a embargante aponta
contradição na valoração probatória, alegando que o acórdão desvalorizou o laudo técnico particular
por ela apresentado, por ser unilateral, mas valorizou o orçamento assinado por ela, que também seria um documento de origem unilateral.

Não há, contudo, contradição na valoração probatória realizada pelo acórdão. O laudo técnico particular e o orçamento assinado pela autora são documentos de naturezas distintas e com finalidades diferentes no contexto probatório.

O
laudo técnico particular foi produzido unilateralmente
após o surgimento da controvérsia, com o intuito específico de embasar a pretensão da autora na ação judicial.
Já o orçamento assinado pela autora foi produzido antes do surgimento da controvérsia, no momento da contratação dos serviços, e contém a manifestação de vontade da própria embargante ao autorizar a realização dos serviços.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que:

"O laudo técnico particular apresentado pela autora, por ser documento produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária, possui força probante reduzida quando comparado à perícia judicial submetida ao contraditório e à ampla defesa."

A comparação feita pelo acórdão não foi entre o laudo técnico particular e o orçamento assinado pela autora, mas sim entre o laudo técnico particular e a perícia judicial que não pôde ser realizada. O orçamento assinado pela autora foi valorado não por sua unilateralidade ou bilateralidade na produção, mas por representar a manifestação de vontade da própria embargante no momento da contratação dos serviços.

Assim,
não há contradição a ser sanada neste ponto, mas apenas a aplicação de critérios distintos de valoração probatória para documentos de naturezas e finalidades diferentes
.

Por fim, a embargante aponta
erro material
e contradição na cronologia dos fatos apresentada no acórdão, sustentando que a alienação do veículo (05/01/2024) teria ocorrido antes da determinação da perícia judicial (31/10/2024), e não depois, como afirmado no acórdão.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que há, de fato, um erro material na afirmação contida no voto quando menciona:

"Constata-se que desde a nomeação do perito pelo Juízo em 31/10/2024, a parte Autora já havia efetuado a venda do veículo, todavia, não informou nos autos levando o requerido a efetuar o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 780,00 em 03/05/2025, ciente de que não se encontrava mais na posse do veículo."

A afirmação contém um erro de redação que inverte a lógica temporal. Se a alienação do veículo ocorreu em 05/01/2024 e a nomeação do perito pelo Juízo em 31/10/2024, não é possível afirmar que a venda já tivesse sido efetuada
"desde a nomeação do perito",
porque a venda aconteceu antes da nomeação. A redação correta seria:
"Constata-se que quando da nomeação do perito pelo Juízo em 31/10/2024, a parte Autora já havia efetuado a venda do veículo em 05/01/2024".

No entanto, este erro material na redação não altera a conclusão jurídica do acórdão. O fundamento central do acórdão foi que a embargante, ao alienar o veículo durante o curso do processo, inviabilizou a produção da prova técnica essencial para a comprovação de suas alegações. Tal
fundamento permanece válido mesmo considerando a cronologia correta dos fatos.

A tese jurídica adotada pelo acórdão -
"A alienação do bem objeto de perícia judicial pelo autor da demanda, impossibilitando a produção da prova técnica essencial para a comprovação das alegações, atrai para si as consequências da impossibilidade probatória"
-
não depende de a alienação ter ocorrido antes ou depois da determinação específica da perícia, mas sim do
fato de que a alienação ocorreu durante o curso do processo, quando a parte tinha o dever de preservar as provas necessárias à demonstração do seu direito.

Ademais, o próprio acórdão, em sua ementa, já havia consignado corretamente que
"A alienação do veículo pela autora em 05/01/2024, antes da realização da perícia judicial, inviabilizou a produção da prova técnica essencial para a comprovação das alegações de falha na prestação do serviço, assumindo a parte o risco processual da impossibilidade probatória."

Portanto, reconheço a existência de um erro material na redação de trecho do voto,
mas tal erro não compromete a fundamentação jurídica nem a conclusão do acórdão, não havendo necessidade de modificação do julgado.

Assim, conclui-se que não há, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão, mas apenas discordância dos embargantes quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A parte Embargante postula o acolhimento dos embargos para fins de
prequestionamento
.

Ocorre que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento pressupõe a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria quando a questão constitucional ou federal tenha sido decidida no acórdão recorrido,
sendo desnecessária a referência expressa a determinados preceitos legais,
bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os

embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026